Tribunal: STF
Processo: HC 243855
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Xavier Lopes contra decisão monocrática do Relator do HC 928.650/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 11).



    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pela mitigação do enunciado da Súmula 691/STF. Sustenta a inidoneidade da decisão que determinou a prisão preventiva, porquanto fundada na gravidade abstrata do delito. Alega a desproporcionalidade da segregação cautelar e o cabimento das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente e a pequena quantidade de droga apreendida. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fl. 24):



    "Há, assim, motivos concretos que ensejam a manutenção da custódia imposta, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública fragilizada, não havendo que se falar, por esse motivo, em fixação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes e inadequadas ante a gravidade concreta dos fatos e a existência de registros de prisões anteriores em desfavor do paciente. 



    Vale salientar ainda que a segregação mantida não infringe o princípio constitucional da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar, e se justifica, obviamente, pela presença dos requisitos contidos no art. 312 do CPP."



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator